Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020156-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (EMBARGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (EMBARGADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo a obscuridade no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1020156-14.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso apenas quanto ao pedido consistente à remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, competente para analisar a viabilidade de indisponibilidade dos bens das empresas recuperandas, nos termos da fundamentação acima exposta.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há obscuridade no acórdão a ser sanada, pois “
não fica claro no acórdão se o controle a ser realizado pelo juízo universal da falência deve ser prévio ou a posteriori”.

Diz que em “
em vários momentos, da a entender que o controle realizado pelo juízo da falência é posterior à constrição determinada e efetuada pelo juízo da execução fiscal, porém na ementa menciona-se análise prévia
”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja esclarecida a obscuridade no julgamento.

Sem contrarrazões – id. 157605673.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1020156-14.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso apenas quanto ao pedido consistente à remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, competente para analisar a viabilidade de indisponibilidade dos bens das empresas recuperandas, nos termos da fundamentação acima exposta.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade quanto ao momento de análise da possibilidade de constrição pelo juízo da recuperação judicial.

Entretanto, o acórdão do relator originário é claro ao estabelecer a necessidade prévia de análise da constrição pelo juízo da recuperação judicial, como se vê:

“Todavia, a orientação se guia no sentido de não ser adequado o pronunciamento do juízo da Execução Fiscal sobre a constrição de bens da empresa em recuperação judicial, sem antes ouvir previamente (submeter) o juízo da Recuperação Judicial, que verificará a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, com vistas a preservar o plano de recuperação.

[...]

Assim, verifica-se dos autos que o valor a ser alcançado pela penhora dos bens da empresa em recuperação é no montante significativo de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos), logo, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação judicial da agravada, necessário que o pedido seja submetido previamente ao Juízo da Recuperação Judicial.

Logo, em obediência ao decidido pelos Tribunais Superiores, a questão deve ser primeiramente submetida ao Juízo da Recuperação Judicial.

Em consequência, deve ser acolhido em parte o pedido das agravantes, no sentido de que “
somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos, e que a constrição indiscriminada de bens e valores inviabiliza sua recuperação judicial e ofende o Princípio da Preservação da Empresa
”, restando prejudicada a análise dos demais pedidos, além da estrita cognição sumária do presente recurso.

Aliás, uma vez realizado o controle pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, os autos devem ser devolvidos ao Juízo da Execução Fiscal para as providências cabíveis.” (id. 152975151)

Em outras palavras, o relator condutor do acórdão entendeu manifestamente que “
a questão deve ser primeiramente submetida ao Juízo da Recuperação Judicial
”.

Portanto, inexiste obscuridade quanto à questão levantada neste recurso, restando a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Co
m efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023